Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-58.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800202-58.2024.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: VANESSA PANTOJA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de remoção de servidora pública, ao fundamento de ausência de motivação, sustentando o apelante a legalidade do ato por se tratar de exercício legítimo do poder discricionário da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ato de remoção da servidora foi validamente praticado no exercício do poder discricionário ou se padece de vício de legalidade em razão da ausência de motivação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade e razoabilidade dos atos administrativos, inclusive quanto à proporcionalidade, sem violar o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF.

4.

A Administração Pública dispõe de margem de discricionariedade para decidir sobre a conveniência e oportunidade da remoção de servidores, conforme as necessidades do serviço.

5.

O poder discricionário não se confunde com poder arbitrário, pois está submetido aos limites da legalidade e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e motivação.

6.

O ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, deve ser devidamente motivado, a fim de possibilitar o controle quanto ao atendimento do interesse público.

7.

O memorando que determinou a remoção não apresentou justificativa concreta acerca da necessidade do ato, dos critérios objetivos adotados, da existência de vaga na unidade de destino ou da conveniência administrativa.

8.

As justificativas genéricas apresentadas em contestação não suprem a ausência de motivação contemporânea ao ato, nem foram acompanhadas de documentação completa e datada que comprove a regularidade da decisão administrativa.

9.

A posterior realocação da servidora à lotação original e nova remoção evidenciam a fragilidade e inconsistência dos critérios utilizados pela Administração.

10.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em contrário.

11.

A ausência objetiva de motivação afasta a presunção de legitimidade, pois impede a verificação do atendimento aos requisitos legais de validade do ato.

12.

Não se pode exigir da servidora a comprovação de fato negativo, competindo à Administração demonstrar a regularidade do ato quando questionado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em negar provimento à apelação
, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público,Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0800202-58.2024.8.14.0091) interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que julgou procedente o pedido formulado por VANESSA PANTOJA DA SILVA para anular o ato administrativo que determinou sua remoção da Escola de São Marcos para a EMEIF Foz do Rio, determinando seu retorno à lotação anterior, nos seguintes termos:

Cumpre destacar que os atos administrativos devem ser motivados, para que não sejam considerados nulos, o que não se pode visualizar no memorando que alterou a lotação da parte autora, pois não houve justa motivação.

Ademais, em que pese o município ter juntando a suposta justificativa no corpo da contestação, não houve a juntada do referido documento por completo, nem ao menos a data em que foi confeccionado.

Soma-se a isso, o fato de a parte autora ter sido realocada pelo município na sua lotação anterior e depois removida novamente (...)

Assim, entende-se por justa a anulação do ato que determinou a remoção da parte autora para a escola Foz do Rio e o seu retorno à lotação anterior.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para anular o ato que determinou a remoção da parte autora para a escola Foz do Rio e, como consequência, o seu retorno à lotação anterior.

Sem custas.

Condeno o Município de Salvaterra ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em razões recursais, o Município alega violação ao princípio da separação dos poderes, ante a indevida interferência judicial em ato discricionário da Administração; defende a legitimidade do poder discricionário para remoção de servidores conforme critérios de conveniência e oportunidade, destacando a existência de presunção de legitimidade do ato administrativo, que não teria sido afastada pela parte autora.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em definir se o ato de remoção da servidora apelada foi validamente praticado ou se padece de vício de legalidade pela ausência de motivação.

Como cediço, o Poder Judiciário está autorizado a exercer o controle de legalidade e razoabilidade do ato administrativo, sem que isto implique em violação ao princípio da separação dos poderes. Para ratificar, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(STF. ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016).

No caso, o memorando que determinou a remoção da servidora não apresentou qualquer justificativa que demonstrasse a necessidade da remoção para atender o interesse público; os critérios objetivos utilizados para a escolha da servidora; a existência de vaga ou demanda específica na unidade de destino; a conveniência e oportunidade do ato para a Administração.

O Município, em sua contestação, mencionou justificativas genéricas, mas não juntou aos autos documentação completa e datada que comprovasse a motivação contemporânea ou anterior ao ato.

Como bem observado pelo juízo a quo, a própria conduta do Município - que realocou a servidora à lotação original e posteriormente a removeu novamente - evidencia a fragilidade e inconsistência dos critérios utilizados.

O apelante sustenta que o ato foi praticado no exercício legítimo do poder discricionário da Administração.

De fato, a Administração Pública possui margem de liberdade para decidir sobre a conveniência e oportunidade de remover servidores conforme as necessidades do serviço público.

Todavia, poder discricionário não se confunde com poder arbitrário. A discricionariedade administrativa está sujeita aos limites da legalidade e deve observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente a legalidade; impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação.

Portanto, ainda que discricionário, o ato deve ser motivado, permitindo-se verificar se a decisão administrativa atende efetivamente ao interesse público ou se representa mero capricho do gestor.

O Município invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos, argumentando que caberia à servidora comprovar a ilegalidade. De fato, os atos administrativos detêm dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, essa presunção é relativa (juris tantum) e pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso, a ausência de motivação é elemento objetivo que afasta a presunção de legitimidade, pois a falta de fundamentação impede que se verifique se o ato atende aos requisitos legais de validade.

Não se pode exigir da servidora que comprove fato negativo (inexistência de motivação). Ao contrário, compete à Administração demonstrar a regularidade de seus atos, especialmente quando questionados judicialmente.

Como a própria documentação juntada aos autos demonstra a inexistência de motivação adequada, a presunção de legitimidade foi devidamente elidida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém/PA,

Belém, 11/03/2026